Tribunal: STJ
Processo: 1423366-73.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737770 - MS (2024/0330226-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: A E Z
AGRAVANTE
: D C E Z
ADVOGADOS
: MAURICIO NOGUEIRA RASSLAN - MS006921
FELLIPE PENCO FARIA - MS022185
VITOR SABINO RASSLAN - MS027015
DAYANE MORENO AMARO - MS027072
AGRAVADO
: V K F
ADVOGADO
: JOSEPH GEORGES SLEIMAN - MS003098
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte, que
não conheceu do agravo nos próprios autos por ausência de impugnação
aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido
pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do art. 932, III, do CPC e da Súmula
n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
enseja o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA50778879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 3f49cd6a-8fcc-4f66-90d1-1c8af3210c7d

: “1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.”

: CPC, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, EAREsp n. 746.775/PR, Min. Luis
Jurisprudência relevante citada
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt nos
19/9/2018
EAREsp n. 1.587.032/RS, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte
Especial, julgado em
; STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.536.939/SP,
19/5/2021
Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
.
7/12/2021

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50778879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 3f49cd6a-8fcc-4f66-90d1-1c8af3210c7d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737770 - MS (2024/0330226-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: A E Z
AGRAVANTE
: D C E Z
ADVOGADOS
: MAURICIO NOGUEIRA RASSLAN - MS006921
FELLIPE PENCO FARIA - MS022185
VITOR SABINO RASSLAN - MS027015
DAYANE MORENO AMARO - MS027072
AGRAVADO
: V K F
ADVOGADO
: JOSEPH GEORGES SLEIMAN - MS003098
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte, que
não conheceu do agravo nos próprios autos por ausência de impugnação
aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido
pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do art. 932, III, do CPC e da Súmula
n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
enseja o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA49923377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/08/2025 16:52:33
Código de Controle do Documento: 226dd884-848d-4e81-b613-92fcba0dfefc

: “1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.”

: CPC, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, EAREsp n. 746.775/PR, Min. Luis
Jurisprudência relevante citada
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt nos
19/9/2018
EAREsp n. 1.587.032/RS, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte
Especial, julgado em
; STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.536.939/SP,
19/5/2021
Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
.
7/12/2021

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte Superior, que não conheceu do agravo nos próprios autos por ausência de
impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 2.116-2.117).
Em suas razões (fls. 2.121-2.130), a parte agravante sustenta que “tal
conclusão não merece prosperar diante do conteúdo da peça recursal, que claramente
se rebate os fundamentos expedidos pelo Desembargador Vice-Presidente do Tribunal
” (fl. 2.124).
de Justiça de Mato Grosso do Sul
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 2.133-2.136.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 2.116-2.117):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por D C E Z e
OUTRO à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com
fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 282/STF,
ausência de prequestionamento e deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Documento eletrônico VDA49923377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/08/2025 16:52:33
Código de Controle do Documento: 226dd884-848d-4e81-b613-92fcba0dfefc

Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido
de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo
exclusivo
a
apreciação
dos
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando
a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
do CPC/2015,
caput,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49923377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/08/2025 16:52:33
Código de Controle do Documento: 226dd884-848d-4e81-b613-92fcba0dfefc

5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775
/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Publique-se.
Intimem-se. (grifos do original).
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar seguimento ao
recurso especial.
O Tribunal
inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes
a quo
argumentos (fls. 2.067-2.077):
Em relação aos
, verifica-se que não foram enfrentados
arts. 7o e 10, do CPC
pelos acórdãos recorridos ocasionando ausência de prequestionamento e
discussão acerca do tema versado nas razões recursais, o que inviabiliza o
recurso, incidindo ao caso o óbice contido na
.
Súmula 282 da Suprema Corte
[...].
Desse modo, para que se pudesse dar por presente o prequestionamento,
ainda que ficto, a recorrente deveria indicar, neste apelo nobre, que houve
, segundo entendimento do
também infringência ao art. 1.022 do CPC
Superior Tribunal de Justiça, incumbência não satisfeita na petição recursal,
que não alegou, expressamente, a ofensa ao referido dispositivo legal.
[...].
Assim, neste ponto, o apelo especial não está apto à abertura de instância,
encontrando censura na
do Superior Tribunal de Justiça, bem
Súmula 211
como, por analogia, na
do Supremo Tribunal Federal, [...].
Súmula 282
[...].
Em que pese a propalada violação do
, assim
artigo 937, VI, §3o, do CPC
decidiu este Tribunal, conforme trecho de seu voto condutor [...].
[...].
Ora, o entendimento perfilhado no acórdão recorrido está em perfeita
consonância com a orientação do Tribunal da Cidadania a respeito da
matéria, conforme se vê dos seguintes acórdãos que se traz à colação:
[...].
Assim, a pretensão recursal esbarra na
do STJ, não havendo
Súmula 83
como dar seguimento ao presente recurso.
[...].
Em relação à alegada violação ao
, em que a parte
art. 966, do CPC
recorrente alega ter havido rediscussão de matérias que já foram objeto de
decisão por este Tribunal, a súplica não comporta admissibilidade, pois rever
Documento eletrônico VDA49923377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/08/2025 16:52:33
Código de Controle do Documento: 226dd884-848d-4e81-b613-92fcba0dfefc

o entendimento adotado acerca da presença dos requisitos legais para a
, implicaria, necessariamente, no
procedência da ação rescisória
reexame de
, o que é vedado no âmbito de
provas e documentos juntados aos autos
recurso especial, por óbice da
do STJ.
Súmula 7
[...].
Contudo, o presente apelo não está apto a merecer análise pelo Superior
Tribunal de Justiça, pois não foram cumpridas as exigências do art. 255, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do
, não tendo havido
Código de Processo Civil
a demonstração da similitude
fática e do ponto divergente entre as decisões paradigmas e o acórdão
.
recorrido
[...].
Ainda que assim não fosse, superada a arguição de que a decisão recorrida
tenha contrariado tratado ou lei federal, ou negado-lhes vigência (nos termos
do
, da Constituição Federal), prejudicada, de igual
art. 105, III, alínea "a"
maneira, está a análise do recurso interposto com fundamento na alínea "c"
do mesmo dispositivo legal.
Isso porque, inadmitido o recurso especial pela impossibilidade do reexame
de provas ou, ainda, pelo fato de que o acórdão recorrido se encontra em
conformidade com a jurisprudência dominante do Tribunal Superior, ou
mesmo com Súmula ou, ainda, com precedentes ou temas debatidos
naquela mesma instância, torna-se
seu processamento por
inadmissível
alegação de suposto enquadramento na
do mesmo dispositivo
alínea “c”
constitucional (dissídio jurisprudencial), eis que ausente, em tese, a
similitude fática entre os acórdãos, consoante exaustivamente tem sido
afirmado pacificado pelo mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
(grifos do original).

Todavia, na petição do agravo (fls. 2.082-2.098), a parte não impugnou
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atrai a aplicação do art.
932, III, do CPC e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ, porquanto deixou de combater
especificamente a incidência da Súmula n. 83/STJ, em relação à suscitada ofensa ao
art. 937, VI, § 3o, do CPC (fls. 2.068-2.073).
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, ocorrido na sessão de
(Relator para
19/9/2018
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), firmou o entendimento de
30/11/2018
que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deve rechaçar todos os
motivos elencados na decisão de inadmissibilidade, sendo que a ausência de
impugnação de um deles, ainda que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja
o não conhecimento do recurso. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
DEIXOU DE ADMITIR O RECURSO ESPECIAL NO TRIBUNAL DE
ORIGEM. ORIENTAÇÃO SEDIMENTADA PELA CORTE ESPECIAL NO
JULGAMENTO DOS EARESP'S 701.404/SC, 746.775/SC e 831.326/SC.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
RECURSO.
1. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos EAREsp's
701.404/SC, 746.775/SC e 831.326/SC (Relator para acórdão o Ministro Luis
Felipe Salomão, DJe de
), pacificou entendimento no sentido de
30/11/2018
que, na interposição do agravo de que trata o art. 1.042 do CPC de 2015
Documento eletrônico VDA49923377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/08/2025 16:52:33
Código de Controle do Documento: 226dd884-848d-4e81-b613-92fcba0dfefc

(antigo art. 544 do CPC de 1973), o recorrente deve impugnar todos os
fundamentos, autônomos ou não, da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem.
2. No caso, conforme explicitamente destacado pela Quarta Turma do STJ,
não houve impugnação a todos os fundamentos da decisão que deixou de
admitir o recurso especial na origem.
3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgInt nos EAREsp n. 1.587.032/RS, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
19/5/2021
26/5/2021

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO
STJ. MATÉRIA SEDIMENTADA PELA CORTE ESPECIAL NOS EARESP
701.404/SC, EAREsp 746.775/SC e EAREsp 831.326/SC.
1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência
no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
Entendimento positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no
sentido de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar
especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão do apelo
extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em
capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e
831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.9.2018, DJe
30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos
elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem
individuar com precisão o
ou o
error in iudicando
error in procedendo
alegados no recurso" (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro
eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). Nessa
perspectiva, não há como se admitir impugnação implícita para fins de
mitigação do requisito de admissibilidade recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.536.939/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
7/12/2021
15/12/2021

Ademais, segundo orientação desta Corte, “‘não há usurpação da
competência do Superior Tribunal de Justiça pela Corte Estadual, ao argumento de
que houve o ingresso indevido no mérito do recurso especial por ocasião do juízo de
a quo
admissibilidade, uma vez que constitui atribuição do Tribunal
o exame dos
pressupostos específicos do apelo nobre relacionados ao mérito da controvérsia, nos
termos da Súmula n. 123 desta Corte Superior de Justiça’ (AgRg no AREsp n.
2.032.402/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
). ‘A
6/5/2022
alegação de suposta usurpação de competência desta Corte, por si só, não é suficiente
para cumprir com o dever de impugnação dos fundamentos de inadmissibilidade do
recurso especial’ (AgInt no AREsp n. 2.098.383/BA, Relator Ministro Manoel Erhardt
(AgInt no
(desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de
)”
17/8/2022
AREsp n. 2.163.781/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023
Documento eletrônico VDA49923377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/08/2025 16:52:33
Código de Controle do Documento: 226dd884-848d-4e81-b613-92fcba0dfefc

Além disso, nos termos da jurisprudência do STJ, “a impugnação tardia do
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação
recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da
” (AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, Relator Ministro Marco
preclusão consumativa
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
). Veja-se:
8/5/2023
11/5/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPS. DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. SÚMULA No 182 DO STJ.
IMPUGNAÇÃO TARDIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
[...].
2. O agravo interno não demonstra o desacerto da decisão agravada ao não
conhecer de seu agravo em recurso especial, mas ignora seus fundamentos
para, tardiamente, na petição de agravo interno, tentar suprir a falha
cometida. Incidência da Súmula no 182 do STJ.
3. A apresentação, apenas nas razões do agravo interno, dos motivos de
reforma da decisão de inadmissibilidade proferida no juízo de origem,
configura inovação recursal e não supre a deficiência que impediu o
conhecimento do agravo em recurso especial em virtude da preclusão
consumativa.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 937.134/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/4/2017
16/5/2017

Portanto, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49923377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/08/2025 16:52:33
Código de Controle do Documento: 226dd884-848d-4e81-b613-92fcba0dfefc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.737.770 / MS
Número Registro: 2024/0330226-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08066858620148120002
14233667320238120000
1423366732023812000050004
8066858620148120002
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A E Z
AGRAVANTE : D C E Z
ADVOGADOS : MAURICIO NOGUEIRA RASSLAN - MS006921
FELLIPE PENCO FARIA - MS022185
VITOR SABINO RASSLAN - MS027015
DAYANE MORENO AMARO - MS027072
AGRAVADO
: V K F
ADVOGADO
: JOSEPH GEORGES SLEIMAN - MS003098
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A E Z
AGRAVANTE : D C E Z
ADVOGADOS : MAURICIO NOGUEIRA RASSLAN - MS006921
FELLIPE PENCO FARIA - MS022185
Documento eletrônico VDA50756755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:32
Código de Controle do Documento: b15ec731-11bf-4b49-90b2-b808e71ff600

VITOR SABINO RASSLAN - MS027015
DAYANE MORENO AMARO - MS027072
AGRAVADO
: V K F
ADVOGADO
: JOSEPH GEORGES SLEIMAN - MS003098
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:32
Código de Controle do Documento: b15ec731-11bf-4b49-90b2-b808e71ff600